Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707903-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTENOR SOARES FELIPE D E S P A C H O Reporto-me à manifestação da Defensoria Pública em ID 71619670. Determino à secretaria da Turma que providencie o descadastramento da d. Defensoria Pública no PJe. Intime-se o agravado por A. R. no endereço indicado pelo credor agravante para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator